Tribunal: STF
Processo: AI 720110
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Militar. Processo administrativo disciplinar. Princípio do devido processo legal. Violação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem concluiu, com base em regulamentação militar e nos fatos e nas provas dos autos, que foi violado o princípio do devido processo legal no processo administrativo disciplinar.



    2. Divergir desse entendimento demandaria a análise de norma infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.